Tribunal: TJBA
Processo: 8014572-55.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014572-55.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS EDUARDO BRAGA MATOS e outros (4)

Advogado(s)
:
BRENA AMORIM COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS

II E V, § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 70
,
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS PAULO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CPP.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E SEGURAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE.

HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO COM EVIDENTE DIVISÃO DE TAREFAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INVIABILIDADE.
DELITO CONSUMADO.
INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS, FORMULADO POR TODOS OS APELANTES
. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA IDADE DAS VÍTIMAS, FORMULADO PELOS APELANTES JACKSON, LUÍS EDUARDO E CAIO.

PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL.

AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
DESCABIMENTO
.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU A SUA REDUÇÃO
. NÃO CABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA DECORRENTE DE PREVISÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Deve ser repelida a preliminar de nulidade, suscitada pelo apelante Marcos Paulo, sob a alegação de que houve
quebra de cadeia de custódia das provas, obtidas por meio de gravações acostadas aos autos.
In casu
,
inexiste nos autos qualquer circunstância capaz de indicar a adulteração da gravação apresentada pela vítima, em audiência, quanto ao
vídeo de cinquenta segundos, que revela o momento em que, ao sair da garagem, seu carro foi tomado pelos acusados, conforme consta em suas declarações. Demais disso, v
erifica-se
que a referida gravação não foi utilizada como fundamento para a condenação, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo à defesa,
nos termos dos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, que disciplinam, respectivamente: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, “
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Improcede o pedido de absolvição, pois, d
iferente do quanto alegado pela Defesa, a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, respectivamente, por meio do Auto de Exibição e Apreensão (Id.
65328451
), Laudos Periciais
(Id. 65328458 e 65328460),
pelas declarações das vítimas, em sede inquisitorial e em Juízo, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, confissão de 03 (três), dos 05 (cinco) acusados, e demais elementos probatórios carreados aos autos.
As
vítimas narraram, com firmeza e precisão, toda a dinâmica dos fatos, detalhando
as condutas praticadas pelos apelantes.

3. Razão não assiste ao apelante Marcos Paulo, quanto à alegação
de nulidade por cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o Magistrado
a quo
não teria apreciado a tese defensiva da participação de menor importância.
In casu,
o
bserva-se que o apelante desempenhou papel de extrema relevância na empreitada criminosa e com amplo domínio sobre o fato, tendo, inclusive, conduzido os outros acusados ao local do crime, “trancando” o carro das vítimas, para impedir qualquer reação de fuga, e assim garantir o êxito na investida dos comparsas.

4.
Impossível
a pretensão defensiva de reconhecimento do delito de roubo em sua modalidade tentada, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 582,
in verbis: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

5.
Não merece prosperar o pleito defensivo de
redimensionamento das penas básicas, formulado pelos recorrentes, pois verifica-se da leitura d
o decreto condenatório rechaçado, que o Magistrado
a quo,
após a valoração das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, fixou
de forma idônea e adequada, as penas, considerando desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais -
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
,
tendo em vista os elementos hábeis a
escorar a exasperação da reprimenda básica
, na primeira fase da dosimetria, não havendo se cogitar
em bis in idem
ou que se confunde
com a circunstância majorante do concurso de pessoas, como alegado pelos r
ecorrentes CAIO LUCIANO, JACKSON e LUÍS EDUARDO.

6.
Também não merece prosperar o pedido defensivo de aplicação de fração não inferior a 1/6 (um sexto), para valoração da circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sob a alegação de que foi ínfimo e desproporcional, com a exclusão da circunstância agravante referente à idade das vítimas (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal). Na segunda etapa da dosimetria, o Magistrado a quo procedeu corretamente pelo concurso de circunstância agravante e atenuante, reconhecendo a preponderância da atenuante da confissão: “
Na segunda fase, verifico o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime cometido contra idoso, de modo que em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, observa-se que àquela prepondera sobre esta, razão pela qual atenuo a pena em 6 (seis) meses e 7 (sete) dias, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa”
.

7.
Improcede o pleito defensivo de reforma da sentença para que “
seja aplicada a causa de aumento de pena correspondente ao concurso de pessoas concomitantemente às demais (§2-A, inciso I, e §2º, incisos II e V, todos do art. 157), na terceira fase da dosimetria da pena, aplicando-se o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, para manter a majoração da pena em 2/3 (dois terços), afastando-se o aumento operado na primeira fase da dosimetria
”. O Magistrado agiu corretamente, diante do concurso de causas de aumento, valorando negativamente uma das circunstâncias judiciais, limitando-se a um só aumento, na terceira fase da dosimetria, prevalecendo a causa que mais aumente, assim fundamentando:
“limitar-me-ei a aplicar a causa que mais aumente, devendo a majoração da pena ser aplicada na razão de 2/3 (dois terços)”.

8. Inviável o pleito
dos apelantes de afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único, pois,

d
iferente do quanto alegado pela defesa, verifica-se do acervo probatório, constante dos autos, que os recorrentes, mediante uma única ação delitiva,
executada em concurso de pessoas e mediante a utilização de arma de fogo, subtraíram bens de diversas vítimas, caracterizando o denominado concurso formal, incidindo o disposto no artigo 70 do Código Penal. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em crime de roubo, praticado contra vítimas distintas da mesma família, configura o concurso formal e não de crime único.

9.

Não merece acolhimento o pedido de afastamento da pena pecuniária, por ausência de respaldo legal. A incidência da pena de multa decorre de dispositivo legal, previsto, expressamente, no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo, portanto, de aplicação obrigatória pelo Magistrado, em observância ao princípio da legalidade.

10. Não prospera o pleito defensivo de concessão da gratuidade da justiça, invocando a hipossuficiência financeira dos Apelantes. Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido
". (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Nesta situação, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais conforme dispõe o art. 804 do CPP, verificar a hipossuficiência financeira do agente e poderá suspender a exigibilidade dessas taxas pelo prazo de 5 anos e, se não houver alteração a situação do apenado, após o termo final, essas obrigações estarão extintas.

APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8014572-55.2023.8.05.0080
,
oriundos da Vara Criminal da Comarca de Amargosa-BA, tendo, como Apelantes,
CAIO LUCIANO PINHEIRO BRANDÃO, JACKSON LIMA DOS SANTOS, LUÍS EDUARDO BRAGA MATOS, MARCOS PAULO SILVA MELO e PAULO JEFERSON DE ARAGÃO BATISTA
e, como Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .